Tribunal: TJDFT
Processo: 0724178-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. O início do cumprimento de sentença coletivo é causa de interrupção da prescrição para as execuções individuais desmembradas, prazo que só voltará a correr após o último ato do processo executivo coletivo.
2. “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo” (Decreto 20.910/32 9o).
3. Não há que se falar no início da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento de sentença individual se a execução coletiva ainda se encontra em trâmite. Também não há falar em prescrição do cumprimento individual da sentença coletiva quando o desmembramento do feito foi realizado em estrita obediência à determinação judicial. Precedentes do TJDFT.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.